Tribunal: TJSP
Processo: 1016339-71.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. EXONERAÇÃO. Município de Bauru. Estágio probatório. Pretensão à anulação do ato de exoneração, decorrente de conceito insatisfatório na avaliação especial. Controle judicial circunscrito ao juízo de legalidade. Exoneração precedida de processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa à servidora (Súmula 21 do E. STF). Demais requisitos legais

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA. EXONERAÇÃO. Município de Bauru. Estágio probatório. Pretensão à anulação do ato de exoneração, decorrente de conceito insatisfatório na avaliação especial. Controle judicial circunscrito ao juízo de legalidade. Exoneração precedida de processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa à servidora (Súmula 21 do E. STF). Demais requisitos legais igualmente observados. Legalidade do ato de exoneração. Cumprimento do art. 41, § 4o, da Constituição Federal. Prestígio ao princípio da eficiência, que deve nortear a Administração e o serviço público. Impossibilidade de o Judiciário adentrar no mérito administrativo. Precedentes.
Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016339-71.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante NILZA
APARECIDA SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016339-71.2018.8.26.0071 -Voto no 12109
2
Apelação Cível no 1016339-71.2018.8.26.0071
Apelante: Nilza Aparecida Siqueira
Apelado: Prefeitura Municipal de Bauru
Comarca: Bauru
Voto no 12109
APELAÇÃO.
SERVIDORA
PÚBLICA.
EXONERAÇÃO.
Município
de
Bauru.
Estágio
probatório. Pretensão à anulação do ato de exoneração,
decorrente de conceito insatisfatório na avaliação
especial. Controle judicial circunscrito ao juízo de
legalidade.
Exoneração
precedida
de
processo
administrativo, assegurados o contraditório e a ampla
defesa à servidora (Súmula 21 do E. STF). Demais
requisitos legais igualmente observados. Legalidade do
ato de exoneração. Cumprimento do art. 41, § 4o, da
Constituição
Federal.
Prestígio
ao
princípio
da
eficiência, que deve nortear a Administração e o serviço
público. Impossibilidade de o Judiciário adentrar no
mérito administrativo. Precedentes.
Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de ação ajuizada por Nilza Aparecida
Siqueira em face do Município de Bauru, via da qual requer sua
reintegração no cargo de “Merendeira”, bem como o pagamento de
indenização por danos morais e materiais sofridos, ao fundamento de
que sua exoneração foi ilegal.
A r. sentença de fls. 457/466 julgou improcedente a
ação e condenou a autora no pagamento de verbas de sucumbência,
arbitradas em 10% sobre o valor dado à causa, observada a gratuidade
de justiça.
Em suas razões recursais, a autora afirma que,
diferentemente do quanto entendeu o d. juízo a quo, é possível que o
Judiciário modifique ou mesmo anule a decisão do processo
administrativo caso comprovada a desproporcionalidade entre o fato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016339-71.2018.8.26.0071 -Voto no 12109
3
praticado e a sua punição, como ocorreu no caso; que os avaliadores
não eram competentes para avaliá-la, haja vista a disposição do art. 7o, §
3o, do Decreto Municipal no 11.853/12; que a própria avaliadora Tânia
esclareceu que não se sentia em condições de avaliá-la, em razão do
curto tempo em que a acompanhava; que, pelos mesmos motivos
Valdirene também não era competente para realizar a avaliação; que a
avaliadora Márcia Regina não preenchia os requisitos para tanto, visto
que assinou a avaliação como secretária municipal, mas é diretora de
escola; que o período em que a avaliadora Anna Carolina acompanhou
seus trabalhos não condiz com o que estava sendo avaliado, de modo
que esta, de igual forma, não era competente para avaliá-la; que, em
relação à assiduidade, sua baixa pontuação não tem razão de ser, visto
que passou mal dentro da escola e foi dispensada para ir ao médico; que
lhe foi concedido atestado médico e ligou de imediato para a escola, a
fim de informar o acontecido; que não tinha como se deslocar até a
escola para levar o atestado, assim como não tinha quem a pudesse
auxiliar nisso; que não se trata, portanto, de faltas injustificadas e que,
ademais, o prazo para apresentação de atestados foi ampliado pelo
Decreto Municipal no 12.078/13; que o tópico relativo ao
relacionamento pessoal foi pontuado como regular, pois, em tese, teria
se desentendido com outra merendeira; que o fato foi excepcional e não
mereceu atenção dos funcionários, sendo que alguns nem sequer
tomaram conhecimento do que aconteceu; que os depoimentos de Tânia
Regina e Valdirene não devem ser levados em consideração, pois nunca
relataram o ocorrido e nem sequer foi aberta sindicância ou lavrado
boletim de ocorrência; e que, por todos esses motivos, a exoneração foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016339-71.2018.8.26.0071 -Voto no 12109
4
desproporcional e desarrazoada.
Contrarrazões a fls. 498/516.
FUNDAMENTOS E VOTO.
A autora era servidora pública do Município de
Bauru, titular do cargo de “Merendeira”, e obteve conceito
insatisfatório na avaliação especial desempenho de estágio probatório
(28 pontos), o que levou à sua exoneração do cargo em 20/07/2013 (fls.
191).
Em relação ao estágio probatório e à possibilidade
de exoneração do servidor neste contexto, a Constituição Federal
estabelece que:
Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em
virtude de concurso público.
(...)
§ 4o Como condição para a aquisição da estabilidade, é
obrigatória a avaliação especial de desempenho por
comissão instituída para essa finalidade.
Por sua vez, dispõe o Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Bauru:
Artigo 69 - A vacância do cargo decorrerá de:
(...)
§1o - Dar-se-á exoneração:
(...)
d) de oficio. Quando o funcionário não for aprovado no
estágio probatório.
O estágio probatório foi regulamentado por meio do
Decreto Municipal no 11.852/12, o qual previu que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016339-71.2018.8.26.0071 -Voto no 12109
5
Art. 2 o Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para
cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio
probatório por período de 36 (trinta e seis) meses, durante o
qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação
para o desempenho do cargo, observados os seguintes
fatores:
I assiduidade;
II disciplina;
III capacidade de iniciativa;
IV produtividade;
V responsabilidade;
VI afastamentos não justificados.
§ 1o As avaliações do estágio probatório de tempo regular
serão realizadas no 12o (décimo segundo), 24o (vigésimo
quarto) e 28o (vigésimo oitavo) meses, contados a partir do
início do efetivo exercício no cargo.
§ 2o Ao servidor serão assegurados a ampla defesa e o
contraditório, cabendo-lhe o direito de acesso a todos os
relatórios e boletins de avaliação.
§ 3o Todas as decisões administrativas referentes ao
desempenho funcional do servidor, em seu estágio
probatório, deverão ser motivadas.
§ 4o As avaliações de que trata este artigo deverão ser
realizadas por servidores titulares de cargo de hierarquia
igual ou superior à do cargo do servidor em estágio
probatório.
Art. 3o A avaliação referente ao 28o (vigésimo oitavo) mês,
denominada “Avaliação Especial de Desenvolvimento”,
será elaborada por Comissão Especial de Avaliação
constituída para esta finalidade e sem prejuízo da
continuidade de apuração dos fatores de avaliação do
estágio probatório.
(...)
Art. 12 O servidor que não atingir o conceito satisfatório no
mínimo em 02 (duas) avaliações de estágio probatório,
inclusive nas previstas no art. 10, poderá ser exonerado de
ofício por não atender as exigências necessárias para sua
permanência no serviço público, assegurada a ampla e
irrestrita defesa, mediante a instauração de competente
processo
administrativo
pela
Corregedoria
Geral
Administrativa.
Art. 13 A Avaliação Especial de Desenvolvimento elaborada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016339-71.2018.8.26.0071 -Voto no 12109
6
no 28o (vigésimo oitavo) mês pela comissão especial
constituída para este fim, será encaminhada à Corregedoria
Geral Administrativa para decisão em caso de conceito
abaixo de 75% (setenta e cinco por cento) dos 40 (quarenta)
pontos.

Art. 14 O servidor que apresentar mais de 09 (nove) faltas
injustificadas
durante
o
Estágio
Probatório
será
encaminhado à Corregedoria Geral Administrativa para
abertura de competente Processo Administrativo, podendo,
assim, ser exonerado do Serviço Público Municipal.
(...)
Como se vê, em princípio nada há de irregular na
exoneração do servidor público efetivo que é exonerado em razão de
desempenho insuficiente no estágio probatório. Pelo contrário, é dever
constitucional da Administração apurar, por meio da avaliação, a
conveniência ou não da permanência do servidor no serviço público,
através da análise de requisitos como assiduidade, disciplina,
capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade, o que, ao
cabo, visa à satisfação do princípio da eficiência (art. 37 da Constituição
Federal).
No entanto, como todo ato administrativo, a
exoneração, bem como o procedimento de avaliação de forma geral,
sujeita-se ao controle judicial, jungido à análise de legalidade, vedada a
interferência no campo da discricionariedade administrativa. Trata-se de
limite derivado do art. 2o da Constituição Federal, que dispensa maiores
digressões.
Desse modo, no presente julgamento, importa
verificar, dentro das alegações da autora, quais se referem a vícios de
legalidade e, dentre elas, se alguma é procedente, apta a eivar de
nulidade a exoneração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016339-71.2018.8.26.0071 -Voto no 12109
7
A resposta é negativa.
Verifica-se que, em cumprimento ao art. 13 do
Decreto Municipal no 11.852/12, após a autora obter conceito
insatisfatório na Avaliação Especial de Estágio Probatório, o expediente
foi encaminhado à Corregedoria Geral Administrativa para decisão (fls.
239).
Do documento de fls. 25, verifica-se que a
servidora obteve conceito “regular” em relação aos itens
“relacionamento social” e “assiduidade”, obtendo conceito “bom” nos
demais itens avaliados, somando-se, assim, 28 pontos.
A avaliação foi realizada pela Comissão Especial de
Avaliação, formada pelos Chefes Imediatos, pela Secretária Municipal e
pelos Chefes Mediatos da servidora.
Não procede, o argumento da autora de que os
membros da comissão não teriam condições para avaliá-la, pois a
avaliação teve a participação de servidores que foram seus chefes
mediatos e imediatos durante os mais variados períodos do estágio
probatório, inclusive de Márcia Regina Moura Silva, sua chefe imediata
de agosto de 2009 a agosto de 2011, conforme se verifica do quadro de
fls. 243, de modo que o art. 7o, § 3o, do Decreto Municipal no 11.853/12
foi devidamente cumprido.
Não se vislumbra ainda qualquer prejuízo pelo fato
desta ter assinado a avaliação como Secretária Municipal. Como bem
informou o Município em duas contrarrazões: “Márcia Regina diverso
do alegado na apelação assina a avaliação como Diretor de Escola,
apenas encontra-se no quadro escrito 'Secretário Municipal'. Note-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016339-71.2018.8.26.0071 -Voto no 12109
8
que a Secretária Municipal assina no final da folha, Vera Regina
Casério. Portanto, maliciosa a afirmação da apelante quanto a este
item”.
As Chefias pontuaram como “regular” o item
relacionamento pessoal, esclarecendo que “a servidora apresentou
situações de conflito para com outras merendeiras. (...) não
apresentava postura de diálogo com Chefia, como por exemplo, quanto
a avisar com antecedência sobre situação de consultas médicas. (...)
após
Fevereiro/2012
a
referida
está
demonstrando
melhora
interpessoal. (...) não apresenta problema quanto ao relacionamento
com os alunos”.
Conforme se verifica, as chefias apontaram dois
aspectos problemáticos em relação ao relacionamento pessoal
envolvendo a servidora: tanto a falta de diálogo com a chefia, como
conflitos com outras merendeiras. Desse modo, as alegações da apelante
de que foi mal avaliada apenas em razão de um único e pequeno
desentendimento com outra servidora não procede.
Em relação à assiduidade, também entenderam que
a avaliação era “regular”, pois “na época em que a servidora esteve na
E.E. Carolina Lopes de Almeida ela apresentava atrasos e deixava
local de trabalho sem comunicar Chefia. Em 2012, houve episódio em
que a Merendeira apresentou Atestado Médico fora do prazo
estabelecido e que foi indeferido, sendo computados 10 dias de faltas
injustificadas. (...) após Fevereiro/2012 a servidora está cumprimento o
horário de expediente de trabalho, sem apresentar atrasos e falta
injustificada”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016339-71.2018.8.26.0071 -Voto no 12109
9
Também em relação a esse critério, as Chefias
elencaram mais de um motivo para que a servidora obtivesse conceito
“regular”: atrasos e abandono do local de trabalho sem comunicação à
chefia, bem como 10 (dez) faltas injustificadas em razão da
apresentação intempestiva de atestado médico.
Verifica-se que diante do resultado da avaliação foi
instaurado procedimento administrativo, no qual foi garantido à
servidora o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive por
meio de defesa técnica e oitiva de testemunhas, nos termos dos arts. 21
e 22 do Decreto Municipal no 11.852/121 (fls. 268/270).
No que toca ao relacionamento pessoal, inclusive,
esclareceu-se que, enquanto lotada na escola Lourdes Colnaghi, a autora
teve desentendimento com outra merendeira, de nome Jociene. A
própria autora declarou que “sabe que os fatos ocorridos entre ela e a
servidora JOCIENE prejudica o serviço público, além de tumultuar e
estressar não só a avaliada como toda a equipe da escola” (fls. 288).
No mais, o relato de outras testemunhas indica que
o entrevero não foi mínimo como faz crer a apelante, tendo mais de
uma servidora esclarecido que foi necessária a intervenção da chefia na
1 Art. 21 - Preenchido(s) o(s) formulário(s) de Avaliação de que trata este Decreto e havendo
reprovação no Estágio Probatório, a autoridade formalizará expediente que convenientemente
instruído com os documentos abaixo, será remetido à Corregedoria Geral Administrativa para
instauração do competente processo administrativo. I - Representação da autoridade solicitando
providências necessárias, tendo em vista a reprovação no estágio probatório; II Formulário(s) de
Avaliação de Estágio Probatório; III Ficha Funcional do servidor; IV Relatório de atendimento
psicossocial; V Contagem do tempo de efetivo exercício do servidor no cargo; IV - Indicação de,
no máximo, 03 (três) testemunhas, se houver.
Art. 22 - A abertura do Processo Administrativo, com fundamento no artigo 69, inciso I, parágrafo
1o, letra “d” da Lei Municipal no 3.973, de 1o de dezembro de 1.995, por reprovação do funcionário
no estágio probatório, darse-à mediante portaria, devendo ser concluído no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ata de instauração do processo. Parágrafo único. O prazo para conclusão dos
trabalhos da Comissão Processante poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016339-71.2018.8.26.0071 -Voto no 12109
10
tentativa de solucionar a questão (fls. 281/282 e 283/284).
Embora a autora tente minimizar o ocorrido, não
passa despercebido, como já pontuado anteriormente, que o conceito
“regular” atribuído ao item “relacionamento pessoal” não se limitou aos
fatos ocorridos entre as duas servidoras, mas também se referiu à
ausência de diálogo com a Chefia (fls. 244), o que nem sequer foi
impugnado pela apelante.
Não fosse isso, vale destacar que o registro de mais
de 09 (nove) faltas injustificadas durante o estágio probatório é, por si
só, causa suficiente para a exoneração do servidor, conforme previsão
expressa do art. 14 do Decreto Municipal no 11.852/12.
O fato de as faltas terem sido registradas em razão
da apresentação de atestado médico de forma extemporânea não é
suficiente para convencer da ilegalidade da exoneração.
Ora, a autora não alega qualquer desconhecimento
das normas do Decreto Municipal no 9.762/04, vigente da época dos
fatos, o qual previa a necessidade de que o documento fosse entregue no
prazo de 24 horas. As próprias Chefias alegaram que, embora a
servidora tenha ligado para avisar da licença médica sugerida, foi
orientada da necessidade de apresentação do documento dentro do
prazo previsto no decreto (fls. 245), o que não foi impugnado pela
parte.
Ademais, a alegação de que não foi possível
entregar o documento por falta de condições físicas ou de auxílio para
tanto vai de encontro ao quanto apontado pela própria servidora em seu
pedido administrativo de reconsideração, no qual alegou que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016339-71.2018.8.26.0071 -Voto no 12109
11
apresentou o atestado dentro do prazo pelo fato de ter acreditado que
não haveria atendimento do departamento, em razão de se tratar de
semana de carnaval (fls. 247).
Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer
ilegalidade no ato de exoneração da servidora, destacando-se que não
cabe ao Judiciário analisar o mérito administrativo
ou seja, a
conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça da exoneração da
servidora, sob pena de emitir-se pronunciamento de administração, e
não de jurisdição judicial2. É dizer: ao Judiciário é interditado o poder
de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, que são
privativos do administrador público; a se admitir essa reavaliação, estar-
se-ia possibilitando que o juiz exercesse também função administrativa,
o que caracterizaria invasão de atribuições vedada na Constituição
Federal, em face do sistema da tripartição de Poderes (art. 2o)3.
Em suma, não foi perpetrada nenhuma ilegalidade
pela Administração, que, oportunizou à servidora o devido processo
legal, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes (art. 5o, LV, da CF).
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, ficam
majorados em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios arbitrados
em primeiro grau, observada a gratuidade de justiça.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
2 Vide Hely Lopes Meirelles, in “Direito Administrativo Brasileiro”, 37a ed., Malheiros, São Paulo,
2011, pp. 762/763.
3 Vide José dos Santos Carvalho Filho, in “Curso de Direito Administrativo”, 30a ed., Malheiros, São
Paulo: 2013, p. 1.056.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016339-71.2018.8.26.0071 -Voto no 12109
12
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora